Tribunal: TJSP
Processo: 1010360-31.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento – Ausência de elementos para revogação do benefício, que fica mantido.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Ação adequada para os fins colimados – Resistência da ré que se mostrou evidente.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Abertura de nova conta corrente para recebimento de pensão – Autor pensionista do IPREM – Existência de convênio entre referido

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento – Ausência de elementos para revogação do benefício, que fica mantido.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Ação adequada para os fins colimados – Resistência da ré que se mostrou evidente.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Abertura de nova conta corrente para recebimento de pensão – Autor pensionista do IPREM – Existência de convênio entre referido instituto e o Banco, a exigir manutenção de conta para depósito dos proventos – Impossibilidade de recebimento noutra instituição financeira – Eventual irregularidade na movimentação bancária que não autorizava encerramento da conta – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010360-31.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado THIAGO AUGUSTO OLIVIER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010360-31.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 23.796 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1010360-31.2018 – BAURU.
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Thiago Augusto Olivier.
Juiz: Jayter Cortez Júnior.
Voto 23.796
JUSTIÇA GRATUITA Deferimento Ausência de
elementos para revogação do benefício, que fica
mantido.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Ação
adequada para os fins colimados Resistência da ré
que se mostrou evidente.
OBRIGAÇÃO DE FAZER Contrato bancário
Abertura de nova conta corrente para recebimento
de pensão
Autor pensionista do IPREM

Existência de convênio entre referido instituto e o
Banco, a exigir manutenção de conta para depósito
dos proventos
Impossibilidade de recebimento
noutra
instituição
financeira

Eventual
irregularidade na movimentação bancária que não
autorizava encerramento da conta Sentença de
procedência mantida Recurso desprovido, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010360-31.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 23.796 - (fr)
3

1. A sentença de fls. 147/150, de relatório adotado, julgou
procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelado à apelante
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta que a conta corrente foi encerrada por decisão
administrativa da agência (e com anuência do autor) em razão de recebimento
de crédito espúrio (total de R$8.500,00). Contudo, ao ser questionado sobre
tais valores, aquele não comprovou sua origem, nem efetuou a devolução
devida. Nesse aspecto, o Banco não é obrigado a abrir nova conta para o
cliente tal ato deve decorrer de acordo voluntário entre os envolvidos.
Insiste que o benefício da justiça gratuita concedido ao apelado deve ser
revogado, porque o pedido não é compatível com sua situação patrimonial,
além de sua condenação como litigante de má-fé, já que deduziu informações
inverídicas a fim de se beneficiar indevidamente. Defende que a multa foi
fixada em valor excessivo (trezentos reais por dia, limitada a R$15.000,00),
havendo desproporcionalidade entre a pena, o bem da vida tutelado e a
obrigação imposta. O apelado, por fim, carece de interesse processual, já que
tinha conhecimento do contrato firmado e a situação decorreu de seu próprio
inadimplemento. A verba honorária é descabida, porque a obrigação deve
recair sobre a parte demandante e a fixação deve ocorrer por equidade já
que não há condenação pecuniária (fls. 152/173).

Não veio resposta (fls. 184/185). O MP opinou pelo
desprovimento (fls. 191/193).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010360-31.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 23.796 - (fr)
4

2. Em primeiro lugar, não é o caso de acolher insurgência em
face do deferimento do benefício da justiça gratuita para o autor (fl. 25).
Além das razões de referida decisão, no sentido de que este, na ocasião,
estava impedido de receber a pensão previdenciária, verifique-se que o valor
a ele destinado é da ordem de R$1.380,00 (v. fl. 14), quantia que, convenha-
se, é pouco significativa, tendo em conta que o autor é deficiente visual, com
evidentes dificuldades de locomoção e outras várias restrições (como
afirmado a fl. 02, terceiro parágrafo e sem impugnação específica por parte da
apelante).
De se concluir, portanto, que este necessita de uma série de
cuidados específicos, o que certamente onera em demasia sua manutenção.
Por fim, a apelante não trouxe elemento algum para embasar sua
insurgência, não havendo notícia de que o autor conte com outra fonte de
rendimentos.
Quanto à alegada falta de interesse de agir, a afirmação não
conta com base de sustentação, uma vez que, além da adequação da ação, a
resistência da apelante é evidente verifique-se que o Banco se negou a abrir,
extrajudicialmente, nova conta. Daí a necessidade do ajuizamento da ação.
Recurso infundado, com observação. Trata-se de ação em que
o apelado buscou compelir a apelante a abrir nova conta corrente para
recebimento de pensão recebida do IPREM
Instituto de Previdência
Municipal de São Paulo. O argumento central é no sentido de que, por razões
a envolver desvio de finalidade, o Banco encerrou a conta e atualmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010360-31.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 23.796 - (fr)
5
nega a abrir outra mas ocorre que o IPREM só deposita os valores da
pensão no Banco do Brasil, o que gerou inequívoco prejuízo, já que o
dinheiro é destinado à sua subsistência.
É fato que a instituição financeira justificou a atitude, num
primeiro momento
disse que o autor recebeu em sua conta cinco
transferências, totalizando R$8.500,00, provenientes de fraude apurada em
processo administrativo o autor, questionado, não provou origem dos
recursos e se recusou a efetuar devolução por isso que, por instrução
normativa do Banco, no caso de não devolução, a conta foi encerrada, com
anuência do autor (v. fl. 61, parte final e fl. 62).
E o autor, instado, não apresentou réplica à contestação (fl. 99).

Mas, como antes anotado por ocasião do julgamento do Agravo
de Instrumento no 2117713-35.2018.8.26.0000 (fls. 110/115), “... tal conta é
indispensável para que o autor receba sua pensão. O site do IPREM
(http://previdencia.prefeitura.sp.gov.br/duvidas-frequentes/, item “alteração
de conta corrente”) é claro, no sentido de que “Pensionistas, servidores ativos
e inativos vinculados ao Iprem, obrigatoriamente devem possuir conta
bancária no Banco do Brasil para o pagamento do benefício financeiro”
(g.n.). No mesmo sentido, o documento de fl. 42. Assim, ao que parece, o
consumidor não tem como optar por outra instituição financeira para recebê-
la” (v. especificamente fl. 113, parte final e fl. 114).
E estão corretas as demais considerações da sentença. O autor
não tem liberdade de escolher outra instituição bancária para recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010360-31.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 23.796 - (fr)
6
seu benefício por força de convênio, o IPREM só deposita no Banco do
Brasil. E se o Banco apelante, por conta do tal convênio, aceitou receber o
dinheiro decorrente da folha de pagamento dos pensionistas, não tem
cabimento negar manutenção da conta corrente para tanto a atitude cerceia o
mais comezinho direito de recebimento dos proventos, certamente destinados
à manutenção do autor com a agravante que este porta deficiência física.
Portanto, nada obstante o que levou o Banco a agir na forma
indicada (encerramento da conta por fraude), este não possui tal faculdade,
ante as particularidades do caso concreto certo que não há notícia do
término do convênio referido.
Ademais, a situação ficou bem examinada no parecer de fls.
192/193 da Procuradoria Geral de Justiça, com o que não há possibilidade de
acolher o inconformismo da instituição financeira.
Apenas cabe pequena observação, no sentido de que fica
facultado ao Banco abrir conta exclusiva para recebimento da pensão, se
assim entender e para que se evite, se o caso, repetição das ocorrências
documentadas a fls. 61/62 e 78/82.

Por fim, quanto à multa, subsistem as razões deduzidas a fls.
114/115
esta não se mostrou excessiva e tampouco desproporcional,
adequada para não prestigiar possível inércia da apelante, nem promover
locupletamento do apelado.

No tocante à legalidade da multa por descumprimento da ordem
e sua limitação, não se pode olvidar que a fixação de astreinte visa garantir a
efetividade da prestação jurisdicional, compelindo o devedor a cumprir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010360-31.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 23.796 - (fr)
7
comando judicial.

Há previsão no Código de Processo Civil (art. 536, caput e § 1o)
que “No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz
poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o
auxílio de força policial” (g.n.).

De resto, há notícia do cumprimento da determinação com
prova da abertura de nova conta fls. 119/124 com o que, aparentemente,
da cominação não há excogitar.
E, em face das razões acima deduzidas, óbvio que não se fala em
litigância de má-fé por parte do autor a afirmação foi lançada de maneira
gratuita.
A verba honorária se mantém como fixada. Foi adotado o
critério previsto no § 2o, parte final, do art. 85 do CPC percentual sobre o
valor atualizado da causa, sem notícia de impugnação por parte da apelante
acerca do valor atribuído à demanda. O quanto, assim, remunera de forma
condigna o trabalho desempenhado, com a nota de que não incide do que
previsto no § 11 do aludido artigo já que não apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010360-31.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 23.796 - (fr)
8

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso, com observação.
Vicentini Barroso